Tribunal: STF
Processo: RE 1570587
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. QUADRO DE DEFICIÊNCIA LEVE CONSTATADA. ENQUADRAMENTO COMO COTISTA. DEFORMIDADES E CONDIÇÕES NOSOLÓGICAS QUE NÃO PRODUZEM DIFICULDADE PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.



    1. Trata-se de apelação do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) e da União, em contrariedade à sentença proferida em sede de ação ordinária, que confirmou a tutela cautelar e julgou procedente a pretensão autoral para, afastando a sua eliminação nas etapas de Avaliação Médica e de Avaliação Biopsicossocial, assegurar que o autor possa participar das demais etapas do concurso, em especial o curso de formação, se por outro motivo - a exemplo de não aprovação nas etapas subsequentes - não houver para a sua eliminação, que não seja fundamentado em sua condição física, seja considerando-o portador de condição incapacitante, seja considerando-o pessoa não portadora de deficiência.



    2. Não merece reproche a sentença vergastada.



    3. Por meio da ação ordinária em análise, pretende BRUNO JACKSON MELO DE ALMEIDA, ora apelado, afastar sua eliminação na fase de avaliação médica do certame, por suposta "condição incapacitante", e o prosseguimento no certame nas próximas fases, com a realização da avaliação biopsicossocial, sem prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos.



    4. Após a concessão da tutela antecipada, assegurando ao autor a participação nas demais etapas do concurso, em especial o curso de formação, até ulterior deliberação ou surgimento de outro motivo - a exemplo de não aprovação nas etapas subsequentes - para sua exclusão, e depois do julgamento do agravo de instrumento da União (0813832-56.2021.4.05.0000), que negou provimento ao recurso do ente público, foi realizada perícia judicial, cujo laudo médico assim dispôs (4058500.5901122):



    Histórico



    Autor apresenta displasia gleno umeral bilateral, algo congênito com manifestação clinica com rigidez moderada de ambos os ombros, algo sugerido como necessário para deficiência pela literatura direcionada, tem moderada limitação de elevação de ombros, diz sentir incomodo ao realizar atividade física com elevação de ombros, como dirigir, é algo compatível com as limitações necessárias para classificação de deficiência leve. M25.5



    QUESITOS LAUDO MÉDICO



    1° quesito: o autor, Bruno Jackson Melo de Almeida, é portador da deficiência alegadas? Sendo positiva a resposta, fazer uma descrição clínica sucinta, informando o grau da deficiência - parcial ou total.



    R: Autor apresenta displasia gleno umeral bilateral, algo congênito com manifestação clinica com rigidez moderada de ambos os ombros, algo sugerido como necessário para deficiência pela literatura direcionada, tem moderada limitação de elevação de ombros, diz sentir incomodo ao realizar atividade física com elevação de ombros, como dirigir, é algo compatível com as limitações necessárias para classificação de deficiência leve. M25.5



    2° quesito: sendo positivo o primeiro quesito, informar quais as sequelas advindas desse quadro, esclarecendo-se quanto à ocorrência, ou não, de incapacitação ou limitação gerada e se a incapacitação/limitação é permanente ou temporária.



    R: ele não é incapaz, a limitação é permanente.



    A perícia realizada, portanto, foi conclusiva no sentido de que o autor, de fato, apresenta quadro de deficiência leve, com algumas limitações, de maneira permanente, mas que não é incapaz.



    Ressalto que, consoante já registrado na decisão que deferiu a extensão da medida cautelar, acima transcrita, ao se submeter à banca para Avaliação Biopsicossocial prevista no edital para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, deste mesmo concurso, o autor foi considerado inapto por razões opostas à eliminação anterior, afirmando a própria banca do concurso que "as deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no art. 4º, inciso I do Decreto 3.598/99 para o enquadramento como pessoa com Deficiência".



    Assim sendo, é considerado portador de deficiência (leve), mas as suas deformidades e condições nosológicas não produzem dificuldade para o desempenho de funções, de forma a impedir que venha a assumir o cargo em caso de eventual aprovação.



    5. O caso, portanto, é de manter as razões da sentença ora impugnada, que assim tratou da questão:



    "A perícia realizada, portanto, foi conclusiva no sentido de que o autor, de fato, apresenta quadro de deficiência leve, com algumas limitações, de maneira permanente, mas que não é incapaz.



    Ressalto que, consoante já registrado na decisão que deferiu a extensão da medida cautelar, acima transcrita, ao se submeter à banca para Avaliação Biopsicossocial prevista no edital para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, deste mesmo concurso, o autor foi considerado inapto por razões opostas à eliminação anterior, afirmando a própria banca do concurso que "as deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no art. 4º, inciso I do Decreto 3.598/99 para o enquadramento como pessoa com Deficiência".



    Assim sendo, é considerado portador de deficiência (leve), mas as suas deformidades e condições nosológicas não produzem dificuldade para o desempenho de funções, de forma a impedir que venha a assumir o cargo em caso de eventual aprovação".



    6. Ademais, deve-se registrar que tal entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial que prevalece nesta Egrégia Segunda Turma, no sentido de que, para que haja a mitigação do resultado da banca examinadora do concurso, que considerou o candidato portador de condição incompatível com o exercício do cargo pretendido "condição incapacitante" seria necessária a produção de perícia médica judicial, de modo que as conclusões do perito judicial, no sentido de que o autor é portador de deficiência leve, mas as suas deformidades e condições nosológicas não produzem dificuldade para o desempenho de funções, de forma a impedir que venha a assumir o cargo em caso de eventual aprovação, temo condão de mitigar as conclusões da banca examinadora quanto a essa questão específica.



    7. Apelações desprovidas. Honorários recursais a serem suportados pelos apelantes fixado sem 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários já estabelecidos na sentença, que foi de R$ 3.175,65 (doc. 184, pp. 50-51).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 2º (princípio da separação dos poderes); 37, caput e VIII (princípio da legalidade administrativa); e 39, § 3º, da mesma Carta. Sustenta-se que:



    importa ressaltar ainda que o Eg. Tribunal a quo, ao declarar a que o Recorrido é apto ao exercício do cargo, apesar da conclusão da banca examinadora, no sentido que ele é inapto por apresentar condição de saúde incapacitante para o exercício das atribuições do cargo policial, substituiu a conclusão da junta médica oficial, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, em clara violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (doc. 213, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 29/6/2015, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito o RE 1.286.960-AgR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Exame psicotécnico. Substituição da banca examinadora por perícia judicial. Judiciário ultrapassou o controle de legalidade do ato. Impossibilidade. Violação à separação de poderes. 4. Incidência do entendimento firmado no tema 485 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (grifei).



    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.449.278/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/9/2023; RE 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2023; RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/4/2023; RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/1/2024 e RE 1.473.836, de minha relatoria, DJe 16/2/2024.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 2º; 37, caput e VIII; e 39, § 3º da Constituição Federal e, como corolário, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a decisão da banca examinadora, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator